Tribunal: TJDFT
Processo: 0752046-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE VIAGENS. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR POUCAS HORAS APÓS A CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE DO VALOR RETIDO A TÍTULO DE MULTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Insurgem-se a autora e a ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré CVC no pagamento da quantia de R$7.524,10 (sete mil quinhentos e vinte e quatro reais e dez centavos), a título de danos materiais, acrescida de correção monetária a contar do desembolso e de juros de 1% ao mês, a partir da data da citação.
2. A requerida suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não seria possível imputar à ré, na condição de agência de turismo e intermediária, a responsabilidade pelo conteúdo dos serviços turísticos prestados pelos seus fornecedores. No mérito, sustenta que a autora teve prévia e plena ciência das cláusulas do contrato, com previsão de cobrança de multas por cancelamento. Defende a inexistência de abusividade da cláusula contratual (cláusula 4.2), que prevê a retenção da multa contratual (10% do valor do contrato) e da taxa de serviço, no percentual de 15% sobre o valor do contrato. Requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
3. A autora defende a existência de danos extrapatrimoniais. Alega que a ré criou empecilhos operacionais intransponíveis à restituição, negando, assim, os direitos conferidos à consumidora. Afirma que a preposta da CVC possuía o conhecimento de que não haveria cobrança de multa pelo cancelamento da passagem aérea em menos de 24 horas da contratação. Acrescenta que a funcionária da ré tentou desestabilizar emocionalmente a autora, ao fazer afirmação sabidamente inverídica de que o funcionário da agência de viagens iria ser responsabilizado pelo pagamento da “multa”. Pugna pela reforma parcial da sentença para que a parte ré também seja condenada no pagamento de R$8.000,00, a título de danos morais.
4. O objeto da lide é a restituição de quantia retida pela ré, em razão de desistência de pacote turístico. Assim, a operadora de turismo, que participou da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros, deve responder pelos prejuízos causados (§ 2o, do artigo 3o; parágrafo único, do art. 7o; §1o, do art. 25, todos do CDC). A responsabilidade é objetiva, ou seja, independe da demonstração da culpa, porque fundada no risco da atividade econômica. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A requerente, no dia 8.5.2017, adquiriu pacote turístico na agência de viagens CVC, abrangendo a parte aérea e hospedagem no local de destino (Brasília -Rússia, de 2.8.2017 a 20.8.2017). Assevera que, poucas horas após a contratação, por temer as dificuldades que encontraria no país de destino, optou por desistir da viagem. Aduz que adquiriu o pacote na CVC às 19h29 do dia 8/5/2017 e, às 22h17, do mesmo dia, requereu o cancelamento.
6. Consta na inicial que foi feito o pagamento, a título de sinal, no valor de R$ 1.905,07, dia 8.5.2017, via transferência bancária, quantia não restituída pela ré. Além disso, no que se refere à parte aérea, foi desembolsada a quantia de R$18.412,38, tendo sido restituídos apenas R$ 12.602,84. Já o valor da parte terrestre (R$ 23.836,65) foi integralmente devolvido à consumidora.
7. Percebe-se, pois, que do valor total do contrato (R$44.152,10) foi retida pela ré a quantia de R$ 7.714,61, ou seja, aproximadamente 17,5% do valor do contrato.
8. A sentença objurgada considerou devida a retenção de 10% do valor pago a título de sinal/serviços prestados pela CVC (R$1.905,07), tendo alcançado a quantia de R$191,56, devendo ser restituído à autora o restante que pagou, ou seja, R$7.524,10.
9. Não há como acolher a pretensão recursal para reconhecer a legalidade da retenção de 15% do valor contratado, a título de taxa de serviço, porquanto coloca a consumidora em excessiva desvantagem, além de ensejar o enriquecimento ilícito da ré. Vale dizer, tal previsão contratual cria vantagem desmedida para o fornecedor e ônus excessivo para a contratante, em flagrante abusividade, na forma do artigo 51, IV e §1o, III, do Código de Defesa do Consumidor.
10. No caso específico dos autos, muito embora o contrato tenha um valor elevado, a autora rescindiu o negócio jurídico em menos de três horas da avença, fato comprovado pela troca de mensagens com a preposta da ré (ID 15413466).
11. Além disso, restou incontroverso que a autora teria o direito ao cancelamento das passagens aéreas em menos de 24 horas, sem qualquer custo.
12. Outrossim, não se afigura razoável, até mesmo se se considerar as regras de experiência, que, em menos de três horas do negócio, ocorrido no final da noite do dia 08/5/2017, sem qualquer assinatura de contrato de prestação de serviços pelas partes, a operadora de turismo tenha tido tempo hábil para contratar serviços terrestres ou fazer qualquer outro tipo de reserva em favor da autora.
13. Destaca-se que a ré não colacionou ao feito evidência de prejuízos experimentados, decorrentes da rescisão contratual, que justificariam a retenção de R$ 7.714,61.
14. Cumpre à demandada, na condição de fornecedora, assumir os riscos próprios de sua atividade, dentre os quais se insere a possibilidade de desistência do contrato pelo consumidor, sendo inadmissível transferir ao recorrido (consumidor) ônus exagerado, em razão do cancelamento da avença, porquanto malfere os princípios da equidade e boa-fé.
15. A esse respeito, colha-se o seguinte precedente na Turma: “O exercício da desistência, quando ainda não aperfeiçoado o contrato e não comprovada a ocorrência de prejuízo pela outra parte, constitui óbice à incidência de cláusula penal, ainda que legalmente convencionada. (Acórdão 1012573, 07335904820168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2017, publicado no DJE: 3/5/2017)
16. Portanto, na espécie, considerando que a rescisão contratual ocorreu em tempo insuficiente para impingir significante prejuízo à ré, tenho que não merece reparo a sentença no tópico concernente à multa compensatória, in casu, penalidade de 10% (dez por cento) sobre o valor pago a título de sinal pela contratante.
17. Lado outro, a documentação acostada ao feito revela que a requerida não incorreu em simples falha na prestação de serviços. Verifica-se que, além dos débitos mensais na fatura do cartão de crédito da requerente, a autora recebeu diversas mensagens por meio das quais a funcionária da ré insistia na manutenção da viagem, sob o argumento de que, caso contrário, outro funcionário, chamado Júnior, “pai de três filhas”, seria responsabilizado com o pagamento da multa.
18. Existem trechos da conversa em que a preposta da ré afirma que o tal funcionário não dormiu a noite toda; estava sem entender o ocorrido e em choque; e que a autora não deveria ter pedido para emitir a proposta se estava em dúvida (ID 15413466 e ID 15413526).
19. Por certo, os fatos narrados nos autos são suficientes para macular os direitos da personalidade da demandante, pessoa idosa e com saúde fragilizada, que foi exposta à lamentável prática abusiva, com a única finalidade de evitar a desistência da viagem.
20. Nesse contexto, a compensação por dano extrapatrimonial é medida imperativa, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade da consumidora, como também para desestimular comportamentos similares.
21. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional arbitrar o valor da indenização no montante correspondente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
22. Recurso do réu conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.
23. Recurso da autora conhecido e provido para condenar a ré no pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).
24. Condenado o réu, integralmente vencido, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.